Tribunal: TJBA
Processo: 8023839-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023839-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO ARGOLO ANDRADE Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Adriano Argolo Andrade contra sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Execução com Base em Título Executivo Judicial (proc. nº 8023839-26.2025.8.05.0001), oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito. O apelante sustenta que a execução refere-se a parcelas vencidas a partir da impetração do mandado de segurança até a implantação do benefício, não havendo prescrição, pois a execução individual foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão coletiva. II. Questão em discussão 2. Discute-se o termo inicial do prazo prescricional para propositura de execução individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da tese firmada pelo STJ no Tema 877 dos recursos repetitivos. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança coletivo, impetrado em março de 2015, teve trânsito em julgado em 26/03/2019, sendo a execução individual ajuizada em 31/08/2022, dentro do prazo quinquenal. 4. Conforme art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09, a execução refere-se às parcelas vencidas a partir da data da impetração, não se confundindo com ação de cobrança de parcelas pretéritas. 5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 877, estabelece que o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva decorrente de mandado de segurança coletivo é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva. 2. A execução de parcelas vencidas após a impetração do mandado de segurança possui natureza de cumprimento de sentença, não sendo exigível ação própria para sua cobrança." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8023839-26.2025.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante ADRIANO ARGOLO ANDRADE e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA